Tribunal: TJDFT
Processo: 0718716-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718716-62.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA BORGES NAIM AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMÉLIA BORGES NAIM contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INIBITÓRIA ajuizada em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF: “A prevalência do interesse público sobre o particular é princípio comezinho de direito, e está inclusive objetivado no art. 314, par. único, V, da Lei Orgânica do DF como princípio norteador da política de desenvolvimetno urbano. Sua lembrança denuncia a ausência de amparo jurídico na pretensão de se obstar a execução de obra pública para o atendimento do interesse de particular que, ainda por cima, encontra-se em situação de irregularidade (o que se conclui pela informação de que a ocupação da autora encontra-se em processo de "regularização"). A eventual pretensão de indenização por desapropriação indireta é exclusiva do proprietário, mas a autora não comprova tal condição. Ainda assim, haveria de ser exigida em instrumento adequado, que não o presente, voltado apenas à pretensão de obstar a obra pública. Assim, não há plausibilidade jurídica a amparar a pretensão autoral. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar impediria a execução de obra pública, que é presumivelmente do interesse da coletividade, obstando ainda o poder de império do Estado, aparentemente exercido de modo legítimo, sobre imóvel possivelmente público. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência prévia de conciliação, em razão da indisponibilidade dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público” A Agravante sustenta (i) que foi notificada “para derrubar uma cerca que protege seu imóvel”; (ii) que a área é particular em está em curso ação de usucapião para regularizar a propriedade; (iii) que a “rodovia já foi duplicada e a cerca não atrapalhou a duplicação”; (iv) que imóveis mais próximos da rodovia, “também em pretensa faixa de domínio”, não foram “incomodados com notificações para derrubada”; (v) que a demolição não prescince de desapropriação e justa indenização; e (vi) que, “mesmo que hipoteticamente tivesse havido infração e construção na faixa de domínio, a demolição não é uma sanção a ser aplicada pelo DER/DF”. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja ordenado ao DER/DF e seus funcionários que se abstenham de fazer qualquer demolição da cerca no lote da autora ou aplicação de multa, bem como qualquer outro ato que importe em desocupação forçada do imóvel até o término dessa ação”, com a cominação de “multa diária a ser fixada pelo juízo em caso de descumprimento, sem prejuízo da conversão em perdas e danos a ser revertida para autora”. É o relatório. Decido. A ocupação, exploração e uso de faixa de domínio das rodovias do Distrito Federal pressupõe autorização ou permissão do DER/DF, que é investido do poder de polícia para a correspondente administração, controle e fiscalização, a teor do que dispõem os artigos 3o e 5o da Lei Distrital 5.795/2016. A ocupação, utilização ou exploração da faixa de domínio ou de área adjacente sem autorização ou permissão do DER/DF constitui infração administrativa para a qual são previstas penalidades próprias, consoante o disposto nos artigos 21 e 22 da Lei Distrital 5.795/2016. Nesse contexto, se a prova documental dos autos não permite concluir que a Agravante preenche todos os requisitos legais para a ocupação na faixa de domínio da rodovia distrital, não há como reconhecer, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator